Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709237-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0722619-79.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos por ele (id 226155013 dos autos originários). O agravante afirma que o imóvel penhorado constitui bem de família, o que impede a sua constrição judicial para a satisfação do crédito exequendo. Alega que a penhora deve observar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil preferencialmente, de modo que a gradação é instransponível e deve ser respeitada. Sustenta que a agravada não demonstrou o esgotamento das tentativas de constrição sobre os outros bens constantes no rol do art. 835 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a penhora realizada nos autos originários é desproporcional e representa gravame excessivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69760089 e 69760091). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 70249621). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de um terço (1/3) dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 36.931, localizado na Quadra n. 8, conjunto n. 1-C, Lote n. 2, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF para a satisfação do débito executado. O agravante afirma que o imóvel em questão constitui bem de família, o que impede a sua constrição judicial para a satisfação do crédito exequendo. Ocorre que a tese de impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família foi objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0746451-36.2024.8.07.0000 e rechaçada por ocasião do seu julgamento (Acórdão n. 1966568). Confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM. FAMÍLIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade do bem constrito nos autos originários em razão de constituir bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é reconhecida quando há a comprovação de que esse seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família”. _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726897-18.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0737729-18.2021.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022. (Acórdão 1966568, 0746451-36.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Ressalto que o Agravo de Instrumento n. 0746451-36.2024.8.07.0000 transitou em julgado em 17.3.2025. A matéria referente à impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família encontra-se preclusa. A rediscussão no curso do processo de questões decididas sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO HERDEIRO. QUADRO FÁTICO NÃO ALTERADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal. Vale dizer, no curso do processo, podem ser arguidas a qualquer tempo. Porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa e não podem ser reapreciadas. Precedentes. 2. Já analisados os argumentos relativos à natureza do bem e, ainda, sobre a validade da penhora, não há possibilidade de rediscussão da matéria. (...) 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1960786, 0745410-34.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA. SUPERAÇÃO PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO À GUISA DE APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO NOVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORMULAÇÃO DE IDÊNTICA PRETENSÃO SOB O PRISMA DE NOVO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANTECEDENTE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART.1.021, §4o). 1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 4. Resolvida negativamente a invocação de impenhorabilidade do imóvel constrito no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas. 5. Como cediço e orienta o princípio da eventualidade, compete à executada e à terceira interessada, ao demandarem a elisão da constrição que recaíra sobre o imóvel sob o prisma de que configura bem de família, aparelhar a postulação com todos os argumentos de fato e de direito passíveis de estofarem-na, tornando inviável que, omitindo-se quanto a eventual argumento, reformulem a pretensão à guisa de apresentação de questão nova, pois operada a preclusão consumativa no momento da formulação. 6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente, pois reprisa questões processuais há muito superadas e resolvidas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 7. Agravo interno e conhecido e desprovido. Multa aplicada à agravante. Unânime. (Acórdão 1948404, 0726765-58.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Não conheço da alegação de que o imóvel é bem de família, o que impossibilitaria a penhora. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a penhora efetuada é desproporcional e viola a ordem processualmente prevista. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência que teve início em 17.10.2023 e, desde então, o crédito não foi adimplido (id 175358294). O agravante foi intimado para cumprir voluntariamente a obrigação em quinze (15) dias, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 176162257 e 179143515). A penhora online via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi parcialmente frutífera; entretanto, foi desconstituída por ser verba impenhorável (id 183669154 e 203649477). A consulta ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) localizou um veículo registrado em nome do agravante, gravado com alienação fiduciária, razão pela qual a agravada deixou de indicá-lo à penhora (id 183669153). A agravada requereu a penhora dos créditos do agravante nos autos do processo de inventário e partilha de bens n. 0705869-54.2021.8.07.0014, que foi deferida (id 184985010, 185142794 e 194675828). A referida penhora não foi efetuada, uma vez que o processo encontrava-se sentenciado e com trânsito em julgado (id 196600287 e 196615746). A agravada requereu, por fim, a penhora de um terço (1/3) dos direitos aquisitivos do imóvel em discussão para a satisfação do débito executado (id 205805518). O requerimento em referência foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão de id 208647304. É cediço que o art. 835 do Código de Processo Civil prescreve uma ordem a ser observada no caso de penhora. O agravante alega que houve violação à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, mas razão não lhe assiste. Houve a tentativa de penhora online via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ao longo do cumprimento de sentença, o que comprova a observância à ordem preferencial pela penhora em dinheiro. A referida medida foi desconstituída e as outras diligências requeridas pela agravada revelaram-se ineficazes. Fica patente, portanto, que houve respeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. A penhora de um terço (1/3) dos direitos aquisitivos do imóvel em questão mostra-se necessária e eficiente à tutela efetiva da parte agravada. O interesse do credor deve ser observado, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução seja processada do modo menos gravoso ao devedor. O próprio sentido da execução não é outro senão aquele que busca assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de punir ainda mais aquele que se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. Todos os princípios referentes ao processo de execução, inclusive aquele que assegura ao devedor a forma menos gravosa, foram atendidos na medida do razoável, além de considerar, sobretudo, a satisfação do crédito. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Não há que se falar em excesso de penhora, na medida em que o valor adquirido com a eventual alienação do bem retornará ao devedor, após o abatimento da quantia devida ao credor. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento; na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator